Tribunal: TJMT
Processo: 1010970-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EURIDES MARIA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança no 17032-07.2015.811.0003 movida em desfavor do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT, extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da liquidação zero.
Afirma que “não trata-se de aumento de vencimento, mas de correção no cálculo quanto ao critério, utilizado pelo Município por ocasião da conversão da moeda para o novo padrão monetário nacional (URV) em 01/03/1994”.
Aduz que “o laudo contábil encontra-se errôneo, visto que não atentou-se a legislação, sendo que o Plano de Cargos e Carreiras Municipal, em seus artigos 54 e 55, estabelece o conceito de remuneração como sendo o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei”.
Ao final, requer a reforma da sentença objurgada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.
É cediço que, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:
Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência.
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Da interpretação da legislação acima, verifica-se que contra a sentença cabe recurso de apelação, já contra a decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo de instrumento.
In casu, se trata de decisão terminativa, já que reconheceu a liquidação zero e extinguiu o processo com resolução de mérito, o que afasta o cabimento de recurso de Agravo de Instrumento.
Partindo dessas premissas, aplica-se ainda ao caso, o previsto no inciso III do art. 932 do CPC, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.
Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO COLOCOU FIM AO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão não-terminativa que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença não desafia recurso de apelação, mas de agravo de instrumento, à medida em que se trata de provimento interlocutório, não pondo termo à execução (art. 475-M, § 3o, do CPC). Precedentes do c. STJ. Possuindo o recurso de agravo de instrumento e o de apelação procedimentos bastante distintos, não há que se cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo caso de erro grosseiro, especialmente porque a lei processual civil prevê expressamente qual o instrumento processual adequado para atacar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução”. (TJMT - Ap 21820/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.
Cumpra-se.
Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator